Tribunal: TJDFT
Processo: 0721402-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL. OBRAS DE REPARO. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. RISCO AOS USUÁRIOS. AUSÊNCIA. EDIFICAÇÃO ESTÁVEL. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA NÃO COMPROVADOS. INSTRUÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRÁDITÓRIO. NECESSIDADE.
1. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo.
2. A tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não sendo apropriada a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria exigir instrução probatória para a correta elucidação dos fatos.
3. Embora não se olvide da existência de diversas patologias no imóvel, a matéria exige o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória para a correta elucidação dos fatos e apuração acerca da existência de responsabilidade civil dos agravados. Ademais, os laudos técnicos apresentados juntamente à inicial não indicam a urgência necessária à realização dos reparos, a ensejar a caracterização do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.